Tribunal: TJSP
Processo: 1003011-17.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Ação de reintegração de posse - cerceamento de defesa não configurado - compromisso de compra e venda firmado pela ex-namorada do autor - posterior distrato - carta de crédito emitida após a rescisão contratual - ausência de comprovação de efetiva assinatura do contrato de financiamento - justa posse do autor não evidenciada - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003011-17.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante IKARO
DANIEL GONÇALVES NUNES DE LIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA e CLEBER ALVES DE MACEDO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003011-17.2017.8.26.0554
Voto no 37051
Apelação no 1003011-17.2017
Apelante: Ikaro Daniel Gonçalves Nunes de Lira
Apelado: Antonio Marcos de Almeida e outro
Ação de reintegração de posse - cerceamento de defesa não
configurado - compromisso de compra e venda firmado pela ex-
namorada do autor - posterior distrato - carta de crédito
emitida após a rescisão contratual - ausência de comprovação
de efetiva assinatura do contrato de financiamento - justa
posse do autor não evidenciada - ação julgada improcedente -
sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por IKARO DANIEL
GONÇALVES NUNES DE LIRA contra ANTONIO MARCOS DE
ALMEIDA e CLEBER ALVES DE MACEDO buscando a
reintegração de posse do bem transcrito na peça inaugural. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003011-17.2017.8.26.0554
relatório de fls. 324/325, acrescenta-se que a ação foi julgada
improcedente. Apelou o autor sustentando o cerceamento do direito
de defesa, acrescentando que a ação de consignação em pagamento
intentada pela promitente compradora Caroline foi extinta por
abandono da causa, e que demonstrou a aprovação do crédito, cuja
proposta também foi assinada pelos réus, bem como da compra de
materiais de construção e contas de energia elétrica em seu nome.
Alega que as provas carreadas aos autos demonstram de forma
robusta a posse por ele exercida. Aduz, mais, que os documentos de
fls. 60/79 demonstram a existência de financiamento em nome do
autor. Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o alegado cerceamento de
defesa não restou configurado.
Verifica-se que o autor pretendia que fosse produzida
prova testemunhal para fins de oitiva da promitente compradora
Caroline e dos pedreiros que realizaram as obras no imóvel (fls. 270).
Todavia, como bem observou o MM. Juízo “a quo”, “a
própria ex-namorada, Sra. Caroline, ingressou com ação de
consignação em pagamento contra o autor para o fim de consignar
a parte supostamente a ele cabente, em razão da rescisão contratual
(fls. 169/173).
Assim, desnecessária a oitiva dela com o fito de
comprovar a posse exercida pelo autor, conforme por ele requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003011-17.2017.8.26.0554
Se a ex-namorada rescindiu o contrato e ingressou até com
consignação em pagamento, por evidente, nada vai acrescentar
sobre a justa posse supostamente exercida pelo autor.
Da mesma forma, à época das reformas estava
namorando com a promitente compradora, o pedreiro pouco
acrescentará para o deslinde do feito sobre quem exercia a posse ou
de quem recebia ordens” (fls. 325/326).
Com efeito, o fato de a referida ação de consignação em
pagamento ter sido extinta por abandono da causa não exclui o fato
de o compromisso de compra e venda ter sido efetivamente
rescindido, consoante comprova o instrumento de distrato juntado às
fls. 166/168.
Quanto à oitiva dos pedreiros que realizaram a obra no
local, ainda que fique evidenciada a execução destas tão somente por
ordem do autor, não seria suficiente para alterar o resultado da
presente demanda.
Isto
porque,
as
provas
documentais
demonstram
robustamente a ausência de justo título da posse exercida pelo
apelante.
Com efeito, verifica-se que o compromisso de compra e
venda contou com a Sra. Caroline, então namorada do autor, como
compromissária compradora (fls. 11/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003011-17.2017.8.26.0554
Ainda que a proposta de crédito subscrita pelo autor como
“comprador principal” (fls. 61), bem como pelos réus como
vendedores (fls. 75), possa corroborar a afirmação formulada na peça
inaugural no sentido de que pretendia adquirir o imóvel, certo é que o
compromisso firmado foi rescindido em data anterior à emissão da
respectiva carta de crédito de fls. 104.
Ademais, dos termos da referida carta de crédito é
possível extrair que esta não representa o contrato de financiamento
em si, uma vez que impostas condições a serem observadas até a
assinatura deste.
E o autor não comprovou que o tenha assinado, assim
como não demonstrou que tenha realizado os pagamentos
mencionados no compromisso de compra e venda (fls. 12).
Apenas juntou o comprovante de depósito de fls. 80 que
demonstra o pagamento de quantia muito inferior àquelas acordadas
entre a compromissária compradora e compromissário vendedor.
O fato de as contas de energia estarem em seu nome,
assim como as notas e recibos de compra de materiais, não conferem
a justa posse ao autor, diante das circunstâncias em que exercida.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais do
autor, mantendo-se a r. sentença guerreada, inclusive a verba
honorária, que bem remunera o trabalho desempenhado nesta sede
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003011-17.2017.8.26.0554
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator